Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004449-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 018.135.371-78 (ADVOGADO), FRANCUILDO DA SILVA SOUTO - CPF: 353.827.591-20 (AGRAVANTE), 4a VARA CIVEL (AGRAVADO), ORENILIA RITA FERNANDES DA SILVA - CPF: 068.768.381-53 (AGRAVADO), ROSANGELA DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 003.918.981-32 (AGRAVANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ORENILIA RITA FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO:
FRANCUILDO DA SILVA SOUTO E ROSANGELA DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM TÉRMINO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL –
DESINTERESSE DO LOCADOR NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL
–

ART. 59, §1o, VIII, DA LEI No 8.245/1991
–

NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO
–

COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO

–

3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL –

R
EQUISITOS LEG
A
IS PREENCHIDOS
–

DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Considerando que o contrato delocação comercial entabulado entre as partes é por prazo determinadoe em razão do desinteresse na renovação contratual, a locadora ajuizou a ação de despejo no prazo de 30 dias do término do contrato,bem como prestou a caução exigida legalmente, cumpriu todos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da medida
(A
rt. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91
)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
ROSANGELA DA COSTA RODRIGUES e NASCIMENTO FRANCUILDO DA SILVA SOUTO,
contra decisão interlocutória
proferida (ID. 139992902 – Autos de Origem – no 1003582-79.2023.8.11.0041) pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel, objeto da lide, sob pena de despejo compulsório
.

Em razões recursais

(ID no
203983681
)
,
o s Agravante s invoca m os seguintes questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.

Da ausência dos requisitos previstos na Lei 8.245/91 – Lei de Locações de Imóveis.

O pedido recursal
liminar
para que fosse atribuído efeitos suspensivos à decisão vergastada, fora deferido
,
conforme

ID no
205356181
.

A parte agravada
interpôs agravo intern
o, sendo mantido os termos da decisão monocrática por ausência de qualquer elemento
erem a modificação do julgado,
(ID no
21
1503876
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ORENILIA RITA FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO:
FRANCUILDO DA SILVA SOUTO E ROSANGELA DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Co
nforme relatado anteriormente
,
extrai-se dos autos, que fora ajuizada

ação de despejo por denúncia vazia pela agravada

ORENILIA RITA FERNANDES DA SILVA
em face dos agravantes
FRANCUILDO DA SILVA SOUTO e ROSANGELA DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO
.

Alega
m
os agravantes que são locatários do imóvel
comercial, objeto da presente lide, há mais de 20 (vinte) anos.

Asseveram a necessidade de
reforma integral da decisão interlocutória que deferiu a liminar de despejo, que concedeu o benefício à Agravada sem atentar aos requisitos do artigo 59, §1o da Lei 8.245/91
, isto é, a ausência de prestação de caução.

Por outro lado, afirma a agravada, que fora devidamente cumprido todo os requisitos legais para concessão liminar do despejo do imóvel.

Por fim, assevera que
houve recolhimento da caução, oportunidade que pede a reconsideração da decisão proferida nos presentes autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a relação contratual de locação de imóvel existente entre as partes, perdura há 20 (vinte anos), sendo a primeira avença datada de 15 (quinze) de fevereiro de 2004 (dois mil e quatro).
(ID. 108458947 – autos de origem).

Nesta senda, para melhor análise do presente caso, vejamos o que preleciona o artigo 59, §1o, VIII da Lei 8.245/91 (Lei de Locações de Imóveis):

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)

Vale dizer, com a denúncia vazia, não subsiste a necessidade de fundamentar o pedido de desocupação, bastando, para tanto, a vontade da parte em encerrar a relação jurídica e o decurso do tempo, que é o que ocorreu na hipótese vertente.

No caso em exame, contrato de locação comercial entabulado entre as partes vigia por prazo determinado, com vigência até 14/01/2023,
sendo que fora
renovado até 14/01/2024, oportunidade que consta no contrato que

a “renovação será de livre espontaneidade da locadora juntamente com o locatário, se esse interessar.”

No caso dos autos,
percebe-se que
a locadora não possui interesse na renovação, e ainda assim,
cumpriu
com lealdade
e boa-fé contratual
,
haja vista que
notificou previamente o locatário
(ID no 108458942 - origem)
quando sequer era obrigado a fazê-lo,
conforme se observa da leitura do artigo 56 da referida lei:

Art. 56.
Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso
.

Desta forma, considerando que a parte agravada,
comprovou
no
ID. no
212687683
,
ter cumprido com o requisito legal da prestação de caução,
percebo que não há se falar em manutenção do efeito suspensivo da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO
- LOCAÇÃO COMERCIAL – DESINTERESSE DO LOCADOR NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL - ARTIGO 59, § 1o, INCISO VIII, DA LEI No 8.245/91, COM ALTERAÇÕES DA LEI No 12112/2009 – AÇÃO PROPOSTA TRINTA DIAS DEPOIS DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que o contrato de
locação comercial entabulado entre as partes é por prazo determinado
e em razão do desinteresse na renovação contratual, a locadora ajuizou a ação de despejo no prazo de 30 dias do término do contrato,
bem como prestou a caução exigida legalmente, cumpriu todos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da medida, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91.

(N.U 1021280-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifo nosso).

“AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 59, § 1o, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da locatária em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três
alugueis
), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo. Ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer que sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei do
Inquilinato .
”

(TJ-MT 10179855020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTOALVESDA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

Outrossim, percebe-se que a decisão
liminar, determinando a desocupação do imóvel, sob pena de despejo, fora
proferida pelo juízo
a quo

somente após oferta de contestação pelo agravante, medida plausível
e razoável
para o presente caso.

Ademais, anoto que os autos se encontram maduros para julgamento, de forma que, eventual manutenção da decisão liminar no sentido de suspender os efeitos do decisum fustigado, somente atrapalharia a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO
-LHE
PROV
IMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024